Tribunal: TJES
Processo: 5004698-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOCIMAR DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004698-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOCIMAR DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO

DE REGIME.
IM
POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando.
2.

In
casu
, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003096-22.2022.8.08.00312, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cariacica, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004698-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOCIMAR DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu ao reeducando
JOCIMAR DE JESUS OLIVEIRA
a progressão para o regime aberto, bem como o livramento condicional.

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão ora atacada, aduzindo, em síntese, que o agravado não faz jus a concessão dos referidos benefícios, uma vez que encontra-se preso provisoriamente pelo cometimento de um novo delito.

Nas contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo improvimento do agravo.

O magistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação, modificou parcialmente a decisão atacada, apenas para tornar sem efeito o livramento condicional concedido ao reeducando.

Pois bem.

Em que pese o agravado ter, de fato, alcançado a condição objetiva para a progressão ao regime aberto em 24/06/2023, o mesmo não havia implementado as condições subjetivas, uma vez que encontrava-se preso preventivamente, nos autos da ação penal nº 0003096-22.2022.8.08.0012, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cariacica.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o crime de estupro de vulnerável praticado pelo reeducando ocorreu durante o cumprimento de sua reprimenda, enquanto gozava dos benefícios do regime aberto, o que ocasionou a regressão para regime prisional mais severo, revelando a sua indisciplina e a incompatibilidade com os fins de ressocialização da pena.

Logo, com a displicência em apresentar bom comportamento carcerário, pela decretação da prisão preventiva em outro processo que apura crime grave, resta inviável a concessão da progressão para o regime aberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO 1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...] (AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). 2 - Na situação presente, o executado foi preso preventivamente pela 4ª Vara Criminal dos crimes dolosos contra a vida e Tribunal do Júri, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratarem de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. Além disso, não houve tempo hábil para a reabilitação da conduta carcerária do executado, que não se restringe ao atestado emitido pela autoridade administrativa, cuja avaliação do comportamento se restringe ao prazo de 1 ano, previsto §7º, art. 112, LEP. Aliás, a sua conduta carcerária foi classificada, administrativamente, como regular. 3 - A sua progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar, colocando em risco a sociedade. De todo modo, não há, nesse caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, afinal o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente, e, sim, somente está sendo negado seu pedido de progressão de regime, neste momento. 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Importante ainda ressaltar que a vigência de prisão cautelar suspende a execução da pena, uma vez que esse instituto não é compatível com a progressão para os regimes semiaberto e aberto, considerando que em tais regimes o apenado se submete a um sistema menos rígido e tem acesso a regalias que lhe dão mais liberdade, o que certamente ofenderia a medida cautelar restritiva desse direito que visa justamente evitar que o agente fuja ou frustre a aplicação de uma nova pena.

Impende registrar, nesse sentido, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Ressalte-se, também, não se tratar de violação do princípio da presunção da inocência, uma vez que não se trata de condenação antecipada do reeducando na ação penal n.º 0003096-22.2022.8.08.0012, mas sim de valorar seu comportamento no curso da execução, onde ele foi preso preventivamente em razão da prática de um novo crime durante o cumprimento de sua pena.

Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexiste o direito do apenado à progressão de regime, quando presente o impeditivo da prisão preventiva, mesmo que em outros autos, sob pena de tornar inócua a decretação da custódia cautelar, que visa justamente ao resguardo iminente e precário da sociedade, das partes ou do próprio processo em curso.

Por fim, registro que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

D
AR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a decisão impugnada para cassar a progressão de regime concedida ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.